Tribunal: STF
Processo: Pet 9975
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de notícia-crime apresentada pelos advogados Adriana Cecilio Marco dos Santos e Leonardo David Quintiliano em face do Presidente da República JAIR BOLSONARO, “bem como de todos aqueles que participaram ou de qualquer modo com eles concorreram, dos seguintes crimes, em concurso formal próprio ou impróprio, material homogêneo ou heterogêneo, a depender das provas e exame dos demais elementos” (eDoc. 1, fl. 177).



    Em longa petição, apontam a ocorrência, em síntese, dos seguintes delitos:



    (a) Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos (art. 267 do Código Penal), por não adotar formas de diminuir a possibilidade de propagação da doença no país, podendo fazê-lo, bem como por estimular com palavras, comportamentos individuais e ações à frente do governo, a imunidade de rebanho, o não isolamento social, a não utilização de máscaras, além de promover desinformação sobre essas medidas e as vacinas, não coordenar medidas de suporte ao tratamento e à prevenção, negligenciando a testagem e fazendo apologia ao uso de tratamentos sem eficácia comprovada;



    - também se configurando o crime pela própria tese de imunidade de rebanho, a qual se dá pela absurda e inconstitucional hipótese de forçar o atingimento de um estágio final da epidemia, acelerando a propagação do vírus, após a contaminação de mais da metade da população (sabendo-se, ainda, que milhares de pessoas morreriam por essa prática). No item 3 se demonstrou que milhares de pessoas foram expostas à Covid-19, parcela das quais certamente devido às condutas descritas no item 3, imputáveis ao representado;



    - destacando-se, ainda, a conduta do representado de promover aglomerações em espaços públicos sem a utilização de máscaras, bem como o incentivo a tais práticas e à imunidade de rebanho; inclusive pedindo para crianças tirarem máscaras em eventos com sua presença, o que é algo manifestamente hediondo, especialmente após o advento das novas variantes, que passaram a índices alarmantes de letalidade entre crianças e jovens e, cumulativamente;



    (b) Homicídio doloso qualificado consumado (art. 121, §2º, do Código Penal), considerando, em ambos os casos, o motivo fútil da conduta, uma vez que consistente em obtenção de vantagem político-eleitoral; 



    - ao orientá-las a não se precaverem contra a pandemia, a não utilizarem máscaras, a não respeitarem o distanciamento social determinado pela autoridade local, a não considerarem grave a Covid19, a não se vacinarem, a tomarem medicamentos sem eficácia comprovada;



    - ao não adotar ações com o mínimo de eficiência, planejamento e responsabilidade a que está obrigado por ser o Chefe da Administração Pública Federal, deixando de usar o conhecimento e recomendações técnicas e científicas à sua disposição, por razões contrárias ao interesse público, a fim de satisfazer interesses pessoais, privados e de grupos, quer continuamente, quer mediante omissões específicas, como no caso da tragédia de Manaus, falhas na administração de leitos e requisição de medicamentos e insumos para tratamento hospitalar da Covid-19; - ao difundir a imunidade de rebanho como objetivo a ser alcançado, estimulando as pessoas a contrair a doença e a sofrer danos à saúde ou perda da vida, a fim de romper o ciclo de transmissão, independentemente no número de mortes ou, alternativamente; - ao utilizar a máquina pública, interferindo politicamente no Ministério da Saúde, com coação e pressão a subordinados para atuarem em contrariedade a recomendações técnicas e científicas; veiculando a campanha o “Brasil não pode parar”; veiculando a campanha contra a imunização; determinando-se a produção e aquisição de cloroquina pelo governo federal para distribuição pelo SUS para tratamento precoce da Covid-19 (que pode ter provocado mortes e lesões autônomas, ou ter estimulado a flexibilização de medidas de prevenção da Covid-19 por parte da população), ou 



    (c) homicídio doloso consumado (art. 121 do Código Penal), por dar causa a número indeterminado de mortes, assumindo o risco por esse resultado e manifestando indiferença quanto a ele, caso não se entenda pela aplicação da qualificadora; ou



    (d) Homicídio culposo (art. 121, §3º, do Código Penal), caso se considere que apenas ocorreram mortes provocadas por imprudência ou criação de risco pelo representado, sem haver indiferença quanto o resultado, o que os REQUERENTES admitem apenas para argumentar; ou, alternativa ou cumulativamente à hipótese de homicídio; e



    (e) Homicídio doloso tentado (art. 121 c.c. 14 do Código Penal), por ter a execução do crime acima não se consumado por circunstâncias alheias ao representado, relativamente a pessoas que sobreviveram, ressalvada a eventual tipificação por crime de lesão corporal e intervenção judicial que evitou o resultado morte, entre os quais se incluem os REQUERENTES; ou



    (f) Lesão corporal de natureza grave consumada (art. 129, §1º, I, II e III, do Código Penal), pelos mesmos motivos que permitem a



    capitulação das condutas do representado como homicídio doloso consumado; considerando que muitas pessoas sofreram perigo de vida; ou



    (g) Lesão corporal dolosa consumada (art. 129 do Código Penal), caso não se reconheça a incidência da qualificadora; ou



    (h) Lesão corporal culposa (art. 129, §6º do Código Penal), caso se considere que apenas ocorreram lesões provocadas por imprudência ou criação de risco pelo representado, sem haver indiferença quanto o resultado, o que os REQUERENTES admitem apenas para argumentar; e



    (i) Lesão corporal tentada (art. 129 c.c. 14 do Código Penal), por ter a execução do crime acima não se consumado por circunstâncias alheias ao representado, relativamente a pessoas que não contraíram a forma grave da doença, entre os quais se incluem os REQUERENTES; e



    (j) Perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do Código Penal), promovendo aglomerações em espaços públicos sem a utilização de máscaras, bem como o incentivo a tais práticas e à imunidade de rebanho, além de pedir para crianças tirarem máscaras em eventos com sua presença; e



    (k) Infração de medida sanitária preventiva (art. 268 do Código Penal), em virtude de diversas violações do representado a determinações do poder público estadual ou municipal que impediam aglomeração e obrigavam a utilização de máscaras em eventos públicos, como política local ou regional destinada a impedir a propagação da Covid-19; e



    (l) Charlatanismo (art. 283 do Código Penal), por anunciar a hidroxicloroquina e a ivermectina como medicamentos para cura da Covid-19; e



    (m) Incitação ao crime (art. 286 do Código Penal), pelas condutas do representado que importaram em provocação e estímulo, com palavras e gestos e até ordens aos subordinados, para que os cidadãos não respeitassem o isolamento social e as normas estaduais e municipais que impunham restrições à circulação de pessoas e o uso de máscaras. 



    Requerem, por fim:



    (a) a admissão da presente NOTÍCIA-CRIME e seu encaminhamento ao Vice-Procurador-Geral da República, ou, caso assim não se entenda, ao Exmo. Senhor Procurador-Geral da República;



    (b) a instauração do competente inquérito, a fim de apurar os graves fatos acima narrados e, ao fim, após sua investigação e constatação de sua tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, promover o oferecimento da denúncia contra o Presidente da República pela prática dos crimes apontados acima, ou por outros crimes, conforme enquadramento a ser feito após a conclusão do inquérito;



    (c) a apresentação em apartado dos dados completos dos denunciantes, cujo documento deve ser mantido em sigilo, nos termos do art. 5º, XII, regulamentado pela Lei n. 13.709/2018 (LGPD). 



    Regularmente intimada, a Procuradoria-Geral da República alegou, em síntese, que (a) “os fatos objeto da notícia criminal são coincidentes - como os próprios noticiantes afirmam - com fatos em competente apuração investigativa em curso por cujas conclusões o Ministério Público aguarda para formação de sua opinio delicti”; (b) “a presente notícia ao se antecipar às autoridades investigantes em plena atividade expressa uma pretensão de controle sobre rumos e conclusões dessas constitucionais autoridades que não é compatível com a melhor técnica do sistema processual penal e o devido processo penal legal”; e (c) “o teor da petição foi vertido em notícia de fato a ser examinada juntamente com as conclusões da investigação em curso por cujas diligentes constatações e conclusões aguarda o Ministério Público para formação de suas convicções quanto ao exercício da sua titularidade da persecução” (eDoc. 7).



    É o breve relato. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet 4.281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17/8/2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional, com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    No caso, como a presente notitia criminis imputa a suposta prática de crimes comuns que teriam sido perpetrados pelo Presidente da República, atraindo, ao menos nessa análise incipiente, a competência prevista no art. 102, I, “b”, da CF/88, a indispensável supervisão judicial, acima citada, compete a esta CORTE SUPREMA, haja vista o foro por prerrogativa de função do ora requerido.



    Nesse contexto, não basta ao órgão ministerial que atua perante a CORTE, no caso, a Procuradoria-Geral da República, a mera alegação de que os fatos já estão sendo apurados internamente. Para que a supervisão judicial ocorra de modo efetivo e abrangente é indispensável que sejam informados e apresentados no âmbito do procedimento que aqui tramita, documentos que apontem em quais circunstâncias as investigações estão sendo conduzidas, com a indicação das apurações preliminares e eventuais diligências que já foram e serão realizadas. Apenas dessa forma é possível ter uma noção abrangente e atualizada dos rumos dessa fase da persecução criminal.



    Na presente hipótese, o Vice-Procurador-Geral da República afirmou que os fatos noticiados já são objeto de apuração pelo Ministério Público Federal, cuja conclusão é aguardada para a formação da opinio delicti. Além disso, ressaltou que, “presente notícia ao se antecipar às autoridades investigantes em plena atividade expressa uma pretensão de controle sobre rumos e conclusões dessas constitucionais autoridades que não é compatível com a melhor técnica do sistema processual penal e o devido processo penal legal”.



    Em acréscimo, noticiou a Procuradoria-Geral da República que o teor desta notícia-crime foi convertido em “notícia de fato” no âmbito da PGR, para análise conjunta com os demais procedimentos que tratam da matéria, tendo restituído os autos a esta SUPREMA CORTE para “seu curial tratamento”.



    Ora, conforme acima registrado, não se revela consonante com a ordem constitucional vigente, sob qualquer perspectiva, o afastamento do controle judicial exercido por esta CORTE SUPREMA em decorrência de indicação de instauração de procedimento próprio. 



    Uma vez endereçada ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL uma notícia-crime – cujo procedimento investigatório igualmente existe no âmbito do Ministério Público –, como é o presente caso, a PGR é convocada a exercer, a partir de então, o seu mister precípuo, cabendo a essa SUPREMA CORTE, por outro lado, a estrita obediência de seu dever jurídico consistente no indispensável controle das investigações, especialmente para garantir que o procedimento tramite regularmente, com severa obediência aos direitos constitucionais dos envolvidos.



    Tanto é assim que, ao interpretar os dispositivos atinentes ao tema, previstos tanto na Lei 8.038/90 como em seu Regimento Interno, esta CORTE firmou jurisprudência consolidada no sentido de que se mantenha, como corolário lógico do sistema jurídico democrático, o devido controle sobre a atuação do Parquet nos feitos criminais de competência originária do STF, medida que, de forma alguma, dissente do princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública.



    Nesse sentido, destaco trecho de recente despacho proferido pela eminente Min. CÁRMEN LÚCIA, Relatora da Pet 9.910/DF (DJe de 27/10/2021), pois bastante esclarecedor:



    “Como órgão de direção unipessoal do Ministério Público Federal o Procurador Geral da República não se submete ao processo revisional de suas decisões pela Câmara de Revisão. Logo, sem a supervisão, ele seria o único órgão absolutamente imune a qualquer controle de direito em sua atuação, encaminhando – sem que o Judiciário possa mais que acatar – por exemplo pedido de arquivamento, sem ter de explicitar as razões de sua conclusão, os instrumentos investigativos de que se tenha valido ou qualquer outro esclarecimento necessário.



    Anote-se, ainda, que o processamento das investigações em curso neste Supremo Tribunal Federal dá-se segundo rito específico, não podendo ser instaurados diretamente pela Polícia a partir de requisição do Procurador Geral da República, como se dá em outros casos. A autoridade policial ou o membro do Ministério Público não podem deferir diligências sem a audiência e decisão do Ministro Relator que atua pelo Supremo Tribunal. É essa autoridade judicial que defere ou não o requerimento de inquérito, determina a continuidade da investigação, os prazos para as medidas a serem adotadas. Sequer a polícia federal pode fazer indiciamento de investigados, como se dá em outras instâncias.



    Tudo a conformar o sistema judiciário no qual todos os órgãos e agentes públicos atuam em sintonia e participação de supervisão e decisão, impedindo-se a criação de figuras acima de qualquer controle e atuando com definitividade sobre direitos e vidas das pessoas.



    Qualquer atuação do Ministério Público que exclua, ainda que a título de celeridade procedimental ou cuidado constituído, da supervisão deste Supremo Tribunal Federal apuração paralela a partir ou a propósito deste expediente (mesmo que à guisa de preliminar) não tem respaldo legal e não poderá ser admitida. ”



    Portanto, em que pese o direcionamento interno que a PGR conferiu aos fatos descritos nesta Petição, é indispensável - visando o efetivo exercício do controle judicial, nos termos da fundamentação acima - que toda e qualquer medida relacionada às investigações que dela decorrem sejam devidamente formalizadas nos autos que tramitam nesta CORTE.



    Ante o exposto, DETERMINO nova abertura de vista à Procuradoria-Geral da República para que, no prazo de 15 (quinze dias), manifeste-se, de forma pormenorizada, sobre as providências tomadas no âmbito da “notícia de fato” que informou ter sido instaurada internamente para investigar as condutas veiculadas na presente Petição, de modo a permitir a devida supervisão judicial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Cumpra-se.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente